Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DO STJ DE ANULAÇÃO DA PENHORA REALIZADA. EFETIVAÇÃO DA ORDEM.
I – No cumprimento de sentença, houve penhora via Bacen Jud do valor executado, objeto de impugnação no AGI 2011.00.2.017925-5, o qual foi parcialmente provido apenas para liberar a importância referente à multa do art. 475-J do CPC/1973. Posteriormente, o agravado-executado interpôs o REsp 1.566.160/DF, que anulou a penhora automática realizada, determinando que o devedor, na pessoa de seu advogado constituído, fosse intimado para se defender do ato expropriatório; e ainda foi interposto a RCL 44823/DF no STJ, julgada procedente a fim de determinar ao Juízo a quo reclamado o estrito cumprimento da decisão proferida nos autos do REsp 1.566.160/DF.
II - Em cumprimento ao acórdão oriundo do STJ, a penhora on-line foi declarada nula. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, o qual visa a manutenção da penhora, uma vez que a r. decisão agravada apenas dá cumprimento à ordem, cuja autoridade foi garantida em sede de reclamação. Mantida a r. decisão.
III – Agravo de instrumento desprovido.